Tribunal: TJSP
Processo: 2276205-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que, face a doação de quotas de limitada aos filhos do devedor, feita em fraude de execução, determinou sua penhora e indeferiu o bloqueio de contas bancárias da empresa. Agravo de instrumento da credora.

Não cabimento de bloqueio das contas bancárias, posto que estranha ao processo, tendo em seu quadro social, de resto, duas dezenas de sócios, além

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que, face a doação de quotas de limitada aos filhos do devedor, feita em fraude de execução, determinou sua penhora e indeferiu o bloqueio de contas bancárias da empresa. Agravo de instrumento da credora.

Não cabimento de bloqueio das contas bancárias, posto que estranha ao processo, tendo em seu quadro social, de resto, duas dezenas de sócios, além dos filhos do devedor. Possibilidade, todavia, de penhora dos frutos civis das quotas (dividendos "etc.") tituladas por estes.

A jurisprudência dos Tribunais presume em fraude de execução a doação de pais a filhos no curso de ação que possa reduzir aqueles à insolvência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.